Tribunal: TJBA
Processo: 8031886-65.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031886-65.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PERMANÊNCIA NO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. A matéria envolve supostos prejuízos ambientais em ricochete à atividade laboral pesqueira dos autores, na condição de atingidos pelas intervenções realizadas no Complexo Pedra do Cavalo, a partir da atuação das demandadas na qualidade de concessionárias de uso de bem público para exploração e aproveitamento do potencial hidrelétrico da área. A toda evidência a relação de apoio e anexa, que teria ensejado os alegados danos ambientais, não se configura como uma relação de consumo, pois não ocorreu no final da cadeia de fornecimento, mas em uma das fases intermediárias. As Sessões Cíveis Reunidas deste Tribunal, examinando a matéria, já consolidou o entendimento de que não haveria relação de consumo na hipótese, “por inexistir uma relação de consumo base e adjacente, os demandantes não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8031886-65.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como suscitante, o Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo de Salvador e, como suscitado, o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, para fixar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Capital para julgar o processo. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça